Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-45.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703487-45.2022.8.07.0017 RECORRENTE: SAULO DIAS TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E (ART. 129, § 13) AMEAÇA (ART. 147) DO CÓDIGO PENAL. AMBIENTE DOMÉSTICO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE, ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME, QUE JUSTIFIQUE A REDUÇÃO PRETENDIDA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA QUE DETERMINA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido. 2. Inviável a aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando não existem no caso quaisquer circunstâncias relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, que justifiquem a redução de pena. 3. Havendo pedido expresso, viável a condenação a título de compensação por dano moral, cujo valor deve ser proporcional e razoável, mostrando-se suficiente a reparar os prejuízos suportados pela vítima, além de desestimular a prática de ilícitos semelhantes. Contudo, o valor deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, ficando a ofendida, se assim lhe interessar, se valer da jurisdição cível para ampla indenização. 4. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pleiteando a modificação do regime inicial aplicado ao recorrente do semiaberto para o aberto, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sob o argumento de que a reincidência não específica não impede a fixação de regime inicial mais brando, bem como que a condenação é inferior a 4 (quatro) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “No tocante ao regime de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no AREsp n. 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025